Tribunal: TJPA
Processo: 0801627-73.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801627-73.2022.8.14.0000

APELANTE: MARCELO DOS SANTOS DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.34306 – TRÁFICO DE DROGAS –

01)

PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL
– PRISÃO DO APELANTE QUE SE BASEOU EM DENÚNCIA ANÔNIMA – IMPOSSIBILIDADE –
A prisão do apelante pelo crime de tráfico de drogas, ocorreu após denúncias apresentadas por um cidadão, que, pessoalmente, se dirigiu ao quartel da polícia militar localizado no município de Curralinho, informando que na casa do recorrente estavam sendo preparadas e embaladas substâncias entorpecentes. Recebidas as informações, a denúncia foi confirmada, pois apelante tentou se livrar das drogas na presença dos policiais, logo, a denúncia

estava lastreada em elementos concretos
– DOMICÍLIO QUE TERIA SIDO INVADIDO PELOS POLICIAIS MILITARES – DESCABIMENTO –
Com efeito, o apelante foi
flagrado pela polícia militar tentando se desfazer de substancias entorpecentes, logo, considerando que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “manter em depósito”, drogas sem autorização ou em desacordo com a legislação em vigor, o que é o caso dos autos, este posterga-se no tempo, permanecendo o agente criminoso, desta forma, em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial. Ademais, o apelante acompanhou integramente a busca no interior de sua residência, sendo, neste contexto, bem-sucedida a operação policial que resultou na apreensão de drogas e outros materiais comumente usados no preparo de entorpecentes. Precedentes colacionados.
Preliminar rejeitada
;
02)

MÉRITO

– 2.1) ABSOLVIÇÃO
POR ABUSO DE AUTORIDADE
– IMPROCEDÊNCIA –
Não resta comprovado, que o apelante
tenha sido injustamente algemado e agredido pela polícia militar ou que tenha sido efetuado em sua direção um disparo de arma de fogo por parte da PM, pois de acordo com o exame de lesão corporal e as imagens acostadas aos autos, não foi constatada a existência de qualquer tipo ou espécie de lesão sofrida pelo apelante, além do que, a defesa não se desincumbiu de comprovar que os policiais tentaram contra vida do recorrente;
03) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS
–
IMPROVIMENTO
–

Não há que se desclassificar o crime, pois o exame dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;
04)

DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “J”, DO CP
– PROCEDÊNCIA –
Deve ser excluída a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, pois não existe nexo causal, entre a conduta criminosa

e a pandemia de COVID-19. Precedentes colacionados. Agravante excluída e mantida a pena na fase intermediária em
06 (seis) anos de reclusão
, readequando-se, de ofício, a pena de multa para 600 (seiscentos) dias. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torna-se definitiva a pena do apelante
MARCELO DOS SANTOS BRITO
em
06 (seis) anos de reclusão
,

a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
;
05)

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE –
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal e a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, o apelante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira
– 06)
AFASTAMENTO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS
– INEXEQUEBILIDADE –
I
nviável o afastamento das custas processuais, pois
de acordo com entendimento do C.STJ, o réu que é pobre no sentido da lei ou que seja assistido pela defensoria pública, o que não é o caso dos autos, pois o apelante é assistido por advogado particular, não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas a suspensão destas, por 05 (cinco) anos, contados a partir da sentença final, quando então, em não havendo condições para adimplir o pagamento, restará prescrita a obrigação. Ademais, a questão deve ser suscitada perante o juízo das execuções penais, juízo competente para a sua análise;

07)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena do apelante, nos termos do voto.

RELATÓRIO

MARCELO DOS SANTOS BRITO
,

por meio de advogados particulares, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Curralinho.

Consta na denúncia que no dia 08/09/2021, por volta de 15h30min, na Rua Cafezal, município de Curralinho, o denunciado foi preso em flagrante delito, uma vez que detinha 12 (doze) porções de substância entorpecente, supostamente “maconha” e diversos apetrechos para a comercialização, quais sejam: papel de seda, saco plástico, triturador e dois rolos de papel.

Infere-se da inicial acusatória, que a polícia militar recebeu denúncia anônima, informando que o acusado comercializava entorpecentes na região das pontes do Cafezal, nesta cidade, tendo a autoridade policial se deslocado até o local, logrando êxito em encontrar o denunciado em frente a sua residência. Neste instante, o acusado, arremessou as drogas ao pátio de sua casa.

De acordo com o Ministério Público, as testemunhas Odir Almeida e Marcos Carvalho, narraram que encontraram as doze porções de “maconha” e diversos apetrechos úteis ao comércio de drogas.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente à denúncia e condenou Marcelo dos Santos Brito, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, requerendo, preliminarmente, a declaração de nulidade do processo criminal,

pois o ato que gerou a ação policial e a sua prisão pelo crime de tráfico de drogas, foram baseados supostamente em denúncia anônima, alegando, ainda, que os policiais militares entraram em sua residência sem autorização, não apresentando um mandado de prisão ou de busca e apreensão.

No mérito, postula por sua absolvição alegando que houve no caso concreto abuso de autoridade, sendo ele injustamente algemado pela autoridade policial, afirmando, neste contexto, que os policiais militares que o prenderam em flagrante efetuaram um disparo de arma de fogo em sua direção.

Aduz, que no caso de não ser absolvido pelos motivos acima dispostos, requer a desclassificação da conduta criminosa que trata da prática do crime de tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Pugna pelo decote da agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, alegando que não está claro que tenha, de qualquer forma, se beneficiado do estado de calamidade pública instalado quando da prática do delito.

Por fim, roga pela isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL.

O apelante, em questão preliminar, postula pela declaração de nulidade do processo criminal,

pois alega que o ato que gerou a ação policial e sua prisão pelo crime de tráfico de drogas, foram lastreados em denúncia anônima, alegando, também, que os policiais militares entraram em sua residência sem autorização, não apresentando um mandado de prisão ou de busca e apreensão.

Contudo, a
preliminar
apresentada pela defesa do apelante, deve ser rejeitada, pelos fatos a seguir expostos.

Na espécie, se extrai do conjunto probatório disposto nos autos, que policiais militares que estavam descansando no quartel da polícia militar localizado no município de Curralinho,
quando
receberam naquele local um usuário de drogas
,
que, naquele instante denunciou aos agentes públicos de segurança
, que o nacional conhecido pela alcunha de “Marcelinho”, (Marcelo dos Santos Brito) estaria “
embalando e vendendo drogas em uma residência no local conhecido como ponte do cafezal
”. A partir de tais informações, uma guarnição da PM se deslocou até o local indicado e, de imediato, encontrou o apelante sentado no pátio de sua casa que se assustou e perante os policiais, tentou se desfazer de substâncias entorpecentes que ele mantinha na residência em que se encontrava.

No entanto, os policiais abordaram o apelante, e seguindo os procedimentos de abordagem, determinaram que o acusado se deitasse no chão para que fosse procedida a revista pessoal. Na ocasião, de acordo com os policiais, o apelante acompanhou a busca dentro de sua casa, quando foram encontrados naquele local 12 (doze) porções de drogas e outros apetrechos utilizados na embalagem e preparação de entorpecentes.

Como se vê, a partir dos fatos narrados alhures, a denúncia recebida pela autoridade policial, estava plenamente lastreada em fatos indiscutivelmente concretos, pois o apelante, primeiro, tentou se desfazer das drogas que com ele estavam no pátio de sua casa, sendo, por oportuno, flagrado pela polícia militar e considerando que o delito de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, contendo como um de seus núcleos o tipo “manter em depósito”, o que é o caso dos autos, drogas sem autorização ou em desacordo com a legislação em vigor, logo, posterga-se no tempo, permanecendo o agente criminoso, desta forma, em estado de flagrância, logo, prescindível o mandado judicial.

Ademais, de acordo com a prova carreada aos autos, verifica-se que o apelante, preso em flagrante pela polícia militar acompanhou integramente a busca no interior de sua residência, sendo, neste contexto, sendo bem-sucedida a operação policial que resultou na apreensão de drogas e outros materiais comumente usados no preparo e na embalagem de drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017
). 3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto, após denúncias anônimas da prática de tráfico de drogas no estabelecimento comercial, houve monitoração prévia do local pelos policiais, que sentiram forte odor de maconha vindo da sala comercial, além de visualizarem grande quantidade de droga por uma fresta, que configurou a justa causa para a entrada no imóvel; estando hígidas, portanto, as provas produzidas.

4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 803.526/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA.
AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA PELA RÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PACIENTE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA DE HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que se refere à ilicitude das provas obtidas em razão de violação do domicílio, é cediço que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (AgRg no HC 678.069/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 20/9/2021).
No caso em apreço, extrai-se dos autos justa causa para ingresso dos policiais no domicílio da agravante, tendo em vista que após prévia denúncia anônima, informando que a residência da paciente seria ponto de tráfico, dirigiram-se ao local informado e, lá chegando, teria tido sua incursão domiciliar autorizada pela paciente - o que foi confirmado pela ré em seu depoimento em solo policial (fl. 72). Em revista domiciliar, encontraram 166,85g de cocaína e balança de precisão.

Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância (crime permanente), o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio da agente, por ausência de mandado judicial.
2. Acolher a tese da defesa de ausência de consentimento da paciente para ingresso no imóvel, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.251/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Desta feita,
rejeito

a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ABUSO DE AUTORIDADE.

Requer o apelante, que esta instância superior, lhe absolva da prática do crime de tráfico de drogas, pois alega que houve no caso concreto abuso de autoridade, sendo ele injustamente algemado e agredido pela autoridade policial, afirmando, neste contexto, que os policiais militares que o prenderam em flagrante efetuaram um disparo de arma de fogo em sua direção.

Todavia, mais uma vez, tal argumento deve ser rejeitado.

Nos termos das provas orais carreadas aos autos processuais e quanto ao fato de ter sido o apelante algemado, o que, violaria em tese a sumula n.° 11, do C.STF, e supostamente agredido pelos policiais militares, não merece prosperar, pois de acordo com o laudo de exame de lesão corporal e as imagens acostadas aos autos (ID 8140145), não foi constatada a existência de qualquer tipo ou espécie de lesão sofrida pelo apelante.

No que diz respeito, ao disparo de arma de fogo que teria sido supostamente efetuado pela polícia militar na direção do recorrente, também não merece guarida, uma vez que, os policiais negaram a existência de tal ocorrência, além do que, a própria defesa do apelante, não conseguiu comprovar tal alegação, como bem destacou a magistrada em sua decisão (ID 8140887)

“De igual maneira, os policiais negam o disparo de arma de fogo, sendo que a capsula que é indicada como tendo sido encontrada na casa do denunciado, até a data de 03/12/2021, não havia sido apresentada junto com a denúncia perante a polícia/corregedoria militar, conforme relatado pelo próprio advogado de defesa em sede de gravação de AIJ.
Portanto, transcorridos dois meses desde a ocorrência dos fatos, mesmo em sede de alegações finais em memoriais escritos não foi juntado qualquer tipo de documento, comprovante ou protocolo de que foram tomadas e/ou iniciadas as providências pertinentes para início das investigações da suposta conduta irregular e/ou ilegal tomada pelos policiais, pelo que resta totalmente infundado acatar alegação de flagrante forjado ou de agressão pelo policiais sob mera conjecturas”.

Desta forma, inviável acolher o pedido absolutório, conforme requerido pelo ora recorrente.

03. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

Aduz, que no caso de não ser absolvido pelos motivos ao norte apresentados, requer a desclassificação da conduta criminosa que trata da prática do crime de tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Todavia, compulsando os autos, entendo que tal alegação não merece prosperar, uma vez que resta comprovada a
materialidade
do delito, por intermédio do auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 8140145), quando foram apreendidos 12 (doze) papelotes de maconha, um triturador de drogas, papel de seda, uma faca de cabo branco e mais um aparelho celular, bem como por meio de
laudo toxicológico definitivo
que comprovou que a substância encontrada tratava-se de “maconha”, fracionada, prontos e embalados para a comercialização e consumo.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Marcos Felipe Carvalho da Costa e Odir da Silva Almeida, que após receber a denúncia de um usuário de drogas, se deslocaram até a residência do apelante e lá o encontraram sentando no pátio de sua casa, tendo o recorrente por sua vez de assustado com a presença da autoridade policial e primeiro, tentado se livrar das drogas que estavam em seu poder, todavia, diante da situação de flagrante, os policiais conseguiram prende-lo e logo depois, no interior do imóvel encontraram drogas e materiais destinados a confecção de substâncias entorpecentes.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não é o caso dos autos.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, sendo, por tais motivos, inviável acolher o pedido desclassificatório formulado pelo recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.).

04. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “J”, DO CP.

Pugna pelo decote da agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, alegando que não está claro que tenha, de qualquer forma, se beneficiado do estado de calamidade pública instalado quando da prática do delito.

No caso em exame, observa-se que o juízo singular, ao proferir o
decisum
condenatório, precisamente na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu em desfavor do apelante, a agravante disposta no art. 61, II, alínea “j”, do CP, que trata da prática do crime quando o agente infrator da lei se aproveita de situações calamitosas para cometer o delito, pois, neste caso, o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu em 01/09/2021, período em que o país ainda enfrentava a pandemia de COVID-19, sendo a reprimenda, fixada na primeira fase da dosimetria da pena em 06 (seis) anos de reclusão, e 900 (novecentos) dias-multa, tendo juízo elevado a pena na fase intermediária em 03 (três) anos de reclusão, fixando-a em 09 (nove) anos de reclusão, sanção corporal, a qual, tornou definitiva.

Neste ponto, entendo que assiste razão ao recorrente.

Analisando os autos, verifica-se que as provas acostadas a ação penal demonstram, apenas, que o delito praticado pelo recorrente ocorreu no segundo semestre do ano de 2021,

quando o país ainda era assolado pela pandemia de COVID-19, não havendo outros elementos probatórios que demonstrem de forma segura que o apelante se prevaleceu da pandemia para cometer o crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. ART. 258 DO RISTJ. CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. (...)
4. No que se refere ao agravamento da pena decorrente do estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus, esta Corte já se manifestou no sentido de que sua incidência requer nexo entre tal circunstância e a conduta do agente, o que não se vislumbra na hipótese sob análise.
8. Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do agravante em atividade criminosa, é de rigor o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima. 9. Agravo regimental não conhecido.
Concessão de habeas corpus de ofício, a fim de excluir a agravante do estado de calamidade pública
e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo de 2/3, restabelecendo a dosimetria penal realizada pelo Juízo de 1º grau na sentença. (AgRg no AREsp n. 2.271.617/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
23/3/2023
, DJe de
28/3/2023
.).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO
.
2. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE REJEITADA. 3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). NÃO ACOLHIMENTO.

4. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

5.
DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.

PROVIMENTO
.
DEVE SER DECOTADA A AGRAVANTE REFERENTE À PRÁTICA DO CRIME EM MOMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA SE NÃO RESTOU COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA E A CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADO QUE O ACUSADO TENHA SE VALIDO DAS FRAGILIDADES ENSEJADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19 PARA A PRÁTICA DO CRIME.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, e, nesta parte PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no Regime Semiaberto.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800011-65.2021.8.14.0043 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022).

Desta forma, ausentes circunstâncias atenuantes, acolho pedido da defesa para excluir a agravante prevista no
art. 61, II, “j”, do CP
, mantendo a pena do apelante nesta fase intermediária, como bem fixou o juízo de primeiro grau, em
06

(seis)

anos

de reclusão
, sendo necessária, também a
readequação da pena de multa
, pois extremamente elevada e sem os fundamentos adequados, neste caso,
de ofício
, devendo a pena pecuniária ser fixada para em
600 (seiscentos)
dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, torno como definitiva a pena do apelante
MARCELO DOS SANTOS BRITO
em
06 (seis) anos de reclusão
,

a ser cumprida em
regime semiaberto
e o pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
.

05. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

Por fim, roga pela isenção do pagamento da pena de multa e das custas processuais.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Primeiro, porque a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. (...)
Não há se falar em dispensa da pena de multa decorrente de imposição legal, sendo que eventual isenção de pagamento deve ser analisada na fase da execução da pena, quando devidamente comprovada a hipossuficiência do réu. Recurso não provido
. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000353-07.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 26/10/2022 (TJ-RO - APR: 00003530720218220005, Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 26/10/2022).

Igualmente, no que diz respeito a isenção das custas processuais,
verifica-se que de acordo com o entendimento esposado pelo C. STJ, no sentido de que o réu seja pobre no sentido da lei ou seja assistido pela defensoria pública, o que não é o caso dos autos, pois o apelante é assistido por advogado particular, não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas apenas a suspensão destas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da sentença final, quando então, em não havendo condições para adimplir o pagamento do débito, restará prescrita a referida obrigação, além do que, tal questão deve ser suscitada perante o juízo das execuções penais, juízo competente para a sua análise. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 9.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do apelante
MARCELO DOS SANTOS BRITO
, para
06 (seis)
anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial semiaberto
e,
de ofício
, alterar a pena de multa, fixando-a em
600 (seiscentos)
dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/12/2023